Tribunal: STF
Processo: RE 1379552
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. ABANDONO INJUSTIFICADO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PRESENTE, CONTUDO, FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DA MULTA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. a) Nos termos de contemporâneos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na esfera estadual, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa por ausência de previsão legal específica, o que impede a aplicação, por analogia, da Lei Federal nº 9873/1999, ou da prescrição do Decreto nº 20.910/1932 b) Contudo, ao afastar a tese da prescrição intercorrente estadual e municipal, o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da questão posta, afastando, apenas, a solução até então adotada por este Tribunal de reconhecimento da prescrição intercorrente. c) E, assim, firmei o posicionamento de que o abandono injustificado pela Administração de procedimento administrativo punitivo ainda em curso, por mais de cinco (05) anos, demonstra o desinteresse na apuração e na repressão da suposta irregularidade que deu origem ao procedimento, culminando com o inexorável esvaziamento da finalidade do processo em questão. d) Vale dizer, a retomada do procedimento administrativo, anos mais tarde, obviamente não se destina mais à proteção dos consumidores, ou a desestimular a conduta tida irregular, pois o dinamismo das relações de consumo não admite tão tardia repressão, sob pena de ineficácia e mesmo perda de objeto. Ou seja, fica evidenciado o intuito exclusivamente arrecadatório da multa administrativa fixada, em flagrante desvio de finalidade. e) Nessas condições, é de se reconhecer a afronta aos princípios da celeridade, da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como o exaurimento da utilidade do processo, impondo-se a declaração de nulidade do procedimento administrativo nº 6.057/2003. 2) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA E CORRELATA COM AS RECLAMAÇÕES FORMULADAS PELOS CONSUMIDORES. VALOR DA MULTA DESPROPORCIONAL, E, POIS, REDUZIDA, CONFORME PRECEDENTES DESTA CORTE. a) Ao Poder Judiciário não pode ser subtraída qualquer lesão ou ameaça a direito (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) e, por isso, admite-se a análise da materialidade do fato, se as formalidades essenciais foram respeitadas e se os critérios utilizados para a fixação estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação. b) Noutro aspecto, as decisões administrativas estão suficientemente fundamentadas, com a indicação dos fatos, das consequências advindas para os Consumidores derivadas da conduta da Fornecedora, assim como os dispositivos legais aplicáveis. c) Noutro viés, a quantificação do valor da multa imposta em razão de infração à legislação consumerista deve observar, dentre outros, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco, de modo a consubstanciar valor que represente punição e desestimule a prática de novas infrações; todavia, quando verificada sua desproporcionalidade e irrazoabilidade, há de ser reduzida. d) É oportuno consignar que a opção pela redução da multa, e não pela declaração de nulidade do procedimento administrativo, é tomada com fundamento na nova visão trazida pelo vigente Código de Processo Civil, em seu artigo 4º (“Art 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”) 3) APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LXXVIII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente